Tribunal: TJMT
Processo: 1035870-72.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035870-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), RENATI KOMMERS - CPF: 033.005.099-04 (AGRAVANTE), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), ROQUIDES VITOR TAIT - CPF: 035.573.469-94 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA DE VEÍCULO PERTENCENTE AO EX-CASAL. ENTREGA DO BEM PELO EXECUTADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença de alimentos, indeferiu o pedido de penhora e remoção do veículo Fiat Toro, sob o fundamento de que o bem está em litígio no processo de divórcio. A agravante defende a penhora da cota-parte do executado para satisfação do crédito alimentar, dada sua natureza prioritária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento deve ser conhecido, diante da alegação da perda superveniente do objeto do recurso, em razão da entrega do veículo pelo executado à recorrente.

III. Razões de decidir

O recurso perde seu objeto quando ocorre fato superveniente que satisfaça a pretensão recursal, tornando desnecessária a apreciação do pedido.

No caso, verifica-se que, após a interposição do agravo, o executado concordou com a entrega do veículo, o qual foi transferido à advogada da recorrente, configurando a perda do objeto recursal.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, o recurso prejudicado não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “O recurso perde seu objeto quando, no curso do processo, ocorre fato

superveniente que torna desnecessária a apreciação do pedido, nos termos do art. 932, III, do CPC. A entrega voluntária do bem cuja penhora era discutida no agravo de instrumento caracteriza a perda superveniente do objeto, inviabilizando a análise do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: Doutrina de Luiz Guilherme Marinoni (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Renati Kommers, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que nos autos do cumprimento provisório de sentença de alimentos requerido contra Rodiques Vitor Tait, indeferiu o pedido de penhora e remoção do veículo Fiat Toro pertencente ao acervo patrimonial do ex-casal, tendo em vista que o referido bem está submetido a litígio nos autos do processo de divórcio.

Inconformada, a agravante defende que o crédito alimentar possui natureza prioritária, diretamente relacionada à sua subsistência, nos termos do art. 528, §8º, do CPC, que autoriza medidas coercitivas, como a penhora de bens, para o cumprimento da obrigação. Sustenta que o veículo em questão, que está avaliado em R$ 88.853,00 (oitenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e três reais), pertence 50% (cinquenta por cento) a cada um dos cônjuges, e a penhora da cota-parte do agravado é medida legítima para satisfazer o débito alimentar, mormente em razão da legislação permitir a penhora de bens móveis, conforme o art. 833, §3º, do CPC, quando relacionada ao cumprimento de alimentos.
Segue sustentando que o agravado, desde a separação do casal, em setembro de 2022, usufrui exclusivamente dos bens comuns, como o caminhão graneleiro e o veículo Fiat Toro, sem realizar qualquer divisão de lucros ou pagamentos, havendo desequilíbrio econômico entre as partes, o que prejudica ainda mais sua situação de vulnerabilidade. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 259459160).

As informações foram prestadas (id. 262413770).

A parte agravada apresentou, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 267271755).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por Renati Kommers, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que nos autos do cumprimento provisório de sentença de alimentos requerido contra Rodiques Vitor Tait, indeferiu o pedido de penhora e remoção do veículo Fiat Toro pertencente ao acervo patrimonial do ex-casal, tendo em vista que o referido bem está submetido a litígio nos autos do processo de divórcio.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Compulsando os autos, verifico que ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, que sobreveio aos autos após a inclusão do feito em pauta de julgamento, o MM. Juiz declinou que
“
Diante de tal decisão a parte executada em ID. 178379670 apresentou a concordância com a entrega do veículo. Em seguida a parte autora informou a interposição de agravo.
”
(262413770 – negritei).

Além disso, o condutor do feito lançou decisão nos autos de origem, deferindo a entrega do veículo como dação em pagamento (id. 269703760), cujo bem já foi transferido para a propriedade da advogada da recorrente (id. 269703759).

Dessa forma, em razão da satisfação da entrega do veículo objeto do recurso pelo executado, ora recorrido, tem-se que o recurso perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto

– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal)
.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO
, em razão da perda do objeto, nos termos do
art. 51, inc. XV, do RITJMT e do
art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025